Tribunal: TJPA
Processo: 0805794-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805794-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAYELLE ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805794-02.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA, OAB-PA Nº 8.020.

PACIENTE:
DAYELE ALVES DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA.

Processo originário nº
0801347-52.2023.8.14.0070
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
:
Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

QUESTÃO PRELIMINAR.
NEGATIVA DE AUTORIA
. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

MÉRITO.
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Primeiramente,
ressalta-se que não merece ser conhecida a alegação de inexistência de autoria, com o crime de Tráfico de Substância Entorpecentes
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus
.

2.
No mérito
, quanto ao decreto prisional de primeiro piso,
a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da requerente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas ao contrário, na gravidade concreta,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar e
a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estas não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
de piso
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 do CPP
.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de maio de 2023.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado pela Advogada
Denilza de Souza Teixeira, OAB-PA Nº 8.020
,
em favor de
DAYELE ALVES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-Pa
.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13592438), que a paciente foi presa em 29/03/2023, supostamente em flagrante delito, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e art. 35 da Lei nº. 11.343/2006 e, art. 12 da Lei 10.826/2023.

Assevera, ainda a impetrante, que as informações contidas no Boletim de Ocorrência, da conta da prisão da requerente ter acontecido em razão de um suposto desdobramento investigativo de um sequestro, ocorrido na Comarca de Abaetetuba, em 25/03/2023, enquanto que a prisão somente se deu em razão da coacta se encontrar na residência que estava sendo investigada e não por ser alvo de investigação de tráfico.

Informa, que as drogas apreendidas no endereço suspeito, parte estava enterrada no quintal da residência e a outra parte no interior da residência do nacional. Secundino Cezário Pereira, também preso no referido APF.

Aduz, também, que em desfavor da Paciente não havia suspeita de que tivesse participação com crimes relacionados à Traficância e, que nunca teve nenhum envolvimento com tráfico de drogas tanto é que não era, nem nunca foi alvo da Polícia Civil.

Comunica que a paciente é mãe dedicada, que cuida com muita responsabilidade de seus dois filhos menores D. A. S. , com 11 (onze) anos, nascido em 16.08.2012 e N. D. S. D. , com 08 (oito) anos, nascido em 06.04.2015, em especial de seu filho caçula, que possui sérios problemas de saúde, inclusive recebe benefício social advindo da Previdência Social, conforme comprova com documentos em anexo.

Alega também a impetrante:

a) negativa de autoria, alegando que a paciente nunca se envolveu com o tráfico de drogas;

b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação na decisão, a qual reputa ter sido decretada genericamente;

c) condições pessoais favoráveis;

d) substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar, pois a coacta é mãe de uma criança de 11 (onze) anos e outra de 08 (oito) anos de idade.

Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13627679). As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13683227.

O representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 13700332).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

VOTO

VOTO.

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses defensivas não merecem serem conhecidas
.
Explico
:

QUESTÃO PRELIMINAR.

1.

DA NEGATIVA DE AUTORIA.

Primeiramente,
ressalta-se que não merece ser conhecida a alegação de
negativa de autoria
alegada pela paciente
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Acerca do assunto, trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.

1) A negativa de autoria deve ser apreciada em processo de conhecimento e não no rito célere do writ, ante a necessidade de exame de mérito e aprofundada valoração da prova
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 2) (...). DECISÃO DESFUNDAMENTADA. 3) (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5195151-89.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/07/2020, DJe de 09/07/2020) (grifei)

Superada tal questão e, a
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

2.

DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que se alega a inexistência de fundamentos, passo a transcrever a decisão proferida pelo juízo a quo, com base nos documentos anexados aos autos (ID nº 13592448, págs. 04-05):

(...) Com relação homologação do flagrante verifica-se que as defesas contestaram a homologação alegando ilegalidade no ato da prisão. Em que pese as alegações defensivas, entendo que não há elementos hábeis para afastar a legalidade da prisão em flagrante. Analisando os autos, verifica-se que há uma investigação em andamento de um sequestro ocorrido em um Bairro da cidade, sendo deferida quebra de sigilo telefônico, telemático de numerais de pessoas supostamente envolvidas nesse sequestro, que estariam extorquindo familiares das vítimas enquanto estavam sob seu poder. A autoridade Policial teve acesso a essas informações que levantaram como suspeitos, o Sr. Lucas o Sr. Udson e a Sra. Dayelle figurando ainda como suspeitos de integrarem a organização criminosa comando vermelho e de participação no referido sequestro. Diante da localização dos indiciados naquela circunstância de flagrante do crime de sequestro, foram averiguar supostas vítimas do crime investigado, quando então, houve o encontro fortuito dessa quantidade de drogas. Concordo com a defesa em suas alegações de que não há elementos a respeito do sequestro, destacando que, no presente caso, o que está sendo avaliado não é sobre o sequestro e sim sobre o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mas, diante desse contexto de investigação prévia e das circunstâncias que levaram à descoberta dessa droga, atesto a legalidade da apreensão da droga e, portanto, quanto a materialidade, não vislumbro qualquer ilegalidade.

Com relação à autoria, verifica-se que há uma certa ligação entre os indiciados. Foram encontradas drogas em 2 casas, uma ao lado da outra, que pertenceriam a uma família e entre eles há ligação por vínculo de afinidade ou parentesco (tios, filhos e sobrinhos entre si).

(...).

Com relação aos demais custodiados, verifica-se, repito, que foi apreendida uma quantidade significativa de drogas, e essa quantidade de entorpecente foi encontrada, em parte, no quintal de uma das residências, onde também foi encontrada a balança de precisão e, na outra residência, de acordo com os policiais, no quarto em que dormia o Sr. Secundino, ou seja, no local onde mora sozinho, foi encontrada quase 7 kg de maconha, e também no quintal da casa do senhor Secundino, foi encontrada uma porção média de maconha, pesando 100 g. Então, aos habitantes desse local e diante dessa quantidade de substância entorpecente apreendida, restam nítidos indícios de autoria.

Com relação a necessidade da prisão preventiva verifica-se que, ante essa quantidade de drogas apreendida, o perigo é evidente. Ante as circunstâncias da prisão, da suspeita de envolvimento, em outro crime mais grave, mas, essencialmente a presença dessa quantidade de droga, 17 kg ao total, que seria diversificada, sendo sua maior parte em maconha e quase 01 kg de cocaína e mais de dois kg de oxi. Então, como forma de coibir o tráfico em larga escala na cidade de Abaetetuba e a necessidade da preservação da ordem pública, entendo ser necessária a decretação da prisão preventiva dos demais indiciados. Ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos indiciados Dayelle Alves da Silva, Lenita Pinho Pereira, Lucas Pinho Pereira, Sulamara Pinho Pereira e Secundino Cesário Pereira.

(...).

Com relação às crianças que seriam filhas da senhora, Dayelle, verifica-se que, de acordo com o depoimento de seu irmão, acostado ao flagrente, este esclareceu que as crianças são cuidadas de fato pela avó materna, a qual está exercendo a guarda de fato. Portanto, não resta configurado que a Sra. Dayelle seja imprescindível para os cuidados de seus filhos, assim não se sustenta o pedido da defesa do benefício da prisão domiciliar ou liberdade provisória.

(...). Já com relação aos demais flagranteados DAYELLE ALVES DA SILVA, LENITA PINHO PEREIRA, LUCAS PINHO PEREIRA, SULAMARA PINHO PEREIRA e SECUNDINO CEZARIO PEREIRA, ante a quantidade de droga apreendida, a forma e o local onde ela estava, bem como o vínculo afetivo e consanguíneo de parentesco entre todos e a coabitação nos locais onde a droga foi apreendida, entendo aqui preenchidos os pressupostos de indícios de autoria e prova da materialidade, e justificada necessidade da prisão preventiva, em razão da garantida da ordem pública.

(...).

A presente decisão serve como MANDADO DE PRISÃO em desfavor de DAYELLE ALVES DA SILVA, LENITA PINHO PEREIRA, LUCAS PINHO PEREIRA, SULAMARA PINHO PEREIRA e SECUNDINO CEZARIO PEREIRA. Observar a secretaria quanto à alimentação do cadastro de presos provisórios do CNJ/BNMP. Oficie-se à autoridade policial da presente decisão, bem como para que remeta o inquérito policial no prazo legal. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar da coacta se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta da requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal,

uma vez que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a paciente venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Há que se ressaltar, também, que as condições pessoais favoráveis da coacta não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A tese de ausência de indícios de autoria não pode ser enfrentada em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demanda aprofundado exame de provas. 2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime

(TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023).

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos.
2. O fato de o paciente não ter sido localizado, além de prejudicar a instrução do feito, sequer iniciada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11. 3. (...). 4. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar. 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da requerente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar e
a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estas não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Por esses motivos
, acompanho em parte o parecer ministerial, conheço parcialmente e, na parte conhecida
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Belém, 29/05/2023